Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0735022-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ULISSES COUTINHO SARAIVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS ULISSES COUTINHO SARAIVA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito interposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Em suas razões recursais, o autor agravante esclarece, preliminarmente, trata-se de ação proposta figurando como causa de pedir faturação a maior de energia elétrica consumida na residência do demandante, relativa aos meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 2023, no montante total de R$ 11.695,10 (onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dez centavos), e que, face o suposto inadimplemento, a concessionária suspendeu o fornecimento de energia em sua residência. Sustenta, em singela síntese, que o corte repentino do fornecimento de energia, sem qualquer aviso prévio ou resolução do impasse, viola dispositivos da ANEEL e o princípio da dignidade da pessoa humana. Diz que a requerida agravada não oportunizou registro de nova reclamação, afirmando que havia concluído a análise e considerado correta a aferição unilateralmente realizada. Não bastasse, coagiu o Autor agravante a realizar o parcelamento dos valores supostamente devidos. Discorre sobre o perigo da demora e a verossimilhança do direito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que a concessionária agravada promova a imediata religação da energia elétrica na residência do autor agravante, sob pena de multa diária, bem como a suspensão da cobrança dos valores impugnados relativos às faturas dos meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 2023, no intuito de que não haja indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Preparo regular (ID 50407546). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “O autor afirma que a ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência em razão do não pagamento de faturas questionadas. Afirma que a empresa faturou valores superiores ao consumo da unidade e posteriormente suspendeu os serviços prestados sem aviso prévio. Noticia ter questionado a higidez do aparelho medidor de consumo, sendo que a ré vistoriou o aparelho e não encontrou defeito. Sustenta que a postura da ré é ilegal, principalmente ante o o absurdo do valor faturado por três meses de consumo, cerca de R$ 11.695,10. Pede, em antecipação de tutela, que a ré promova a religação imediata da energia, suspenda a exigibilidade das faturas dos meses de maio, junho e julho de 2023 e outras que vierem a vencer até nova deliberação do juizo. As custas foram recolhidas. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e receio de dano. No que diz respeito ao consumo medido da unidade do autor, o relatório de aferição de medidores n. 13232, elaborado em 29/06/2023 atesta à regularidade do aparelho aferidor da energia elétrica consumida na unidade do autor (Id Num. 166130849). Segundo a mensagem de Id Num. 166130845, a leitura registrada no medidor corresponde à leitura indicada na fatura, de forma que não há elementos que permitam aferir a existência de erro de cálculo nas leituras. No que diz respeito à prévia notificação para a validade da suspensão dos serviços. o autor não juntou aos autos as faturas emitidas no momento da leitura. Juntou a segunda via das três faturas questionadas. Como o aviso de corte é apresentado na fatura do mês seguinte, por ora, não é possível concluir que o autor não foi avisado. Por fim, o autor não depositou nos autos o valor que entende devido e não juntou aos autos qualquer elemento que permitisse aferir a regularidade das instalações elétricas da unidade consumidora, o que indicaria a irregularidade do aparelho de medição. Nesse contexto, considerado que a ré prestou serviços ao autor e não foi paga, considerado ainda não por ser possível, antes da resposta, avaliar a inexistência de comunicação, dado que a parte autora não apresentou a via original da fatura, não considero plausível a tese defendida. Ante o exposto INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” Com efeito, o “periculum in mora” emerge da necessidade de o autor agravante restabelecer o fornecimento de energia, serviço essencial à concretização dos preceitos básicos da dignidade da pessoa humana. No que se refere à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, os fundamentos jurídicos expendidos pelo recorrente revestem-se de plausibilidade. O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 699), fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Com efeito, tendo em vista que a concessionária agravada - após fiscalização para aferição dos medidores realizada em maio de 2023 (ID no 166130849 dos autos de origem) - indeferiu a reclamação do autor consumidor em junho de 2023 (ID n. 166130845 dos autos de origem), mantendo hígida a cobrança da fatura impugnada até então, vislumbra-se, em um juízo de cognição sumária, que não houve aviso prévio ao consumidor acerca do corte de energia, sequer o decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito. Cumpre ressaltar, ainda, que se trata de faturas relativas aos meses de maio, junho e julho de 2023, no vultoso montante global de R$ 11.695,10 (onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dez centavos), que parece, ao menos a princípio, desproporcional em comparação às faturas relativas aos meses de janeiro a abril de 2023 (ID 166128040 dos autos de origem). Ademais, a questão indica a exigência de esclarecimentos técnicos, de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à aferição do equipamento medidor da unidade consumidora do autor agravante, bem como o indeferimento da reclamação por ele intentada. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, DEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor agravante, no prazo de 24 h, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) limitada a 10.000,00 (dez mil reais), bem como suspender a exigibilidade da cobrança das faturas relativas aos meses de maio, junho e julho de 2023, objeto da ação originária, até o julgamento do mérito da ação, não garantindo a falta de pagamento das faturas futuras. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator